Tribunal: TJMT
Processo: 1013307-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013307-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA GASPARELLI PEREIRA - CPF: 802.282.839-49 (AGRAVADO), RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL LP - CNPJ: 08.632.394/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - CPF: 818.544.636-91 (ADVOGADO), MELISSA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 148.310.397-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO
E CONTRADITÓRIO
– VÍCIO
S
NÃO VERIFICADO
S
– MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II –
A
decisão está devidamente fundamentada ao reconhecer a natureza extraconcursal do crédito exequendo, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual firmou entendimento de que os créditos constituídos após o deferimento da recuperação judicial são extraconcursais e, portanto, não sujeitos aos efeitos do
stay

period
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
,

contra o ac
ó
rdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de por
SIMONE APARECIDA GASPARELLI PEREIRA
e
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP
, mantendo inalterada a decisão que
r
ejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Para tanto, o embargante
alega
, em síntese,
que
o Acórdão
é omisso e contraditório,
sob o argumento
de
que a verba
discutida
ainda é um título que carecendo de liquidez, uma vez que não
houve sentença
reconhecendo o seu cumprimento definitivo da sentença condenatória
e, por isso,
o prosseguimento do cumprimento de sentença deve ser suspenso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é o caso dos autos.

A
o analisar detidamente os autos e a decisão embargada, verifica-se que
não há omissão ou
contradição que justifique o acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, a
decisão está devidamente fundamentada ao reconhecer a natureza extraconcursal do crédito exequendo, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual firmou entendimento de que os créditos constituídos após o deferimento da recuperação judicial são extraconcursais e, portanto, não sujeitos aos efeitos do
stay

period
.

Desta feita, infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024